Tribunal: TJBA
Processo: 8070783-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070783-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA APELADO: GEORGE SANTOS DOS PRAZERES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DO EXECUTADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, após recusar a homologação de acordo extrajudicial sob o fundamento de que o executado não estava representado por advogado. A sentença foi proferida sem o julgamento dos embargos de declaração opostos contra despacho anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra despacho anterior à sentença; (ii) viabilidade da homologação de transação extrajudicial independente de encontrar-se o executado sem advogado constituído; e (iii) saber se a celebração do acordo configura perda superveniente do interesse de agir, ou se impõe a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Existência de error in procedendo porque proferida sentença sem o exame dos embargos de declaração opostos contra despacho anterior. 4 - A transação é negócio jurídico de direito material (CC, arts. 840 a 850), cuja validade subordina-se aos requisitos do art. 104 do Código Civil. A capacidade postulatória é exigência atinente à condução do processo, não à celebração de negócios jurídicos, razão pela qual a ausência de advogado do executado não constitui óbice à homologação do acordo extrajudicial. Precedentes do STJ (REsp 2.062.295/DF e REsp 2.158.785/DF). 5 - No âmbito da execução, a autocomposição não extingue o interesse processual. O regime aplicável é o da suspensão pelo prazo de cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 922), com extinção apenas após o adimplemento integral (CPC, art. 924, II). IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento parcial para anular o processo, a partir da sentença, e determinar o retorno dos autos à origem, para julgamento dos embargos de declaração pendentes e, verificados os requisitos legais, homologação do acordo e suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 840 e 849; CPC, arts. 200, 485, VI, 487, III, b, 515, III, 725, VIII, 922 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/08/2023, DJe 14/08/2023; STJ, REsp 2.158.785/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02/03/2026, DJEN 06/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070783-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelados GEORGE SANTOS DOS PRAZERES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça